Tribunal: TJDFT
Processo: 0700658-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PENHORA IMÓVEL. ARROLAMENTO. LEI 9.532/97. § 3o do art. 64 da Lei 9.532/97. COMUNICAÇÃO DA CONSTRIÇÃO À FAZENDA FEDERA . POSSIBILIDADE.
1. O termo de arrolamento, efetuado pela Fazenda Pública, é diligência provisória que serve para “catalogar” o patrimônio do devedor tributário, dando ciência a terceiros de boa-fé acerca da situação daqueles bens ou direitos, mediante efetivação de registro em cartórios, órgãos ou entidades competentes, não se comparando, em absoluto, a medida constritiva judicial.
2. Trata-se, portanto, de ato preparatório para uma possível futura execução fiscal, que não implica em oneração de bens, nem se confunde com penhora.
3. Não há que se falar em impenhorabilidade, nem, tampouco, ofensa à preferência do crédito tributário, desde que este fique salvaguardado, em caso de efetiva alienação/disposição do bem.Exigência de prévia comunicação do ato à unidade do órgão fazendário
4. Agravo conhecido e provido.